Tribunal: TJMT
Processo: 0001401-54.2014.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001401-54.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 037.772.139-50 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, anulação de contrato, inexigibilidade de débito e condenação ao pagamento de indenização por dano moral, diante de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, em virtude de fraude em contratação bancária.

Fato relevante. Laudo pericial grafotécnico constatou que a assinatura no contrato não corresponde ao padrão do autor, indicando ausência de vínculo entre as partes.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se comprovada a fraude na contratação e a consequente inexistência de relação jurídica, é cabível a responsabilização objetiva da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, e se o dano moral restou configurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297/STJ.

A prova pericial confirmou que a assinatura aposta no contrato não pertence ao autor, caracterizando fraude e inexistência de relação jurídica entre as partes.

A negligência da instituição financeira ao permitir a contratação fraudulenta evidencia falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorre da negativação indevida do nome do consumidor, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios majorados para 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, decorrente de contratação fraudulenta não reconhecida pelo titular, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por Marcos Roberto de Lima, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, anulando o contrato e reconhecendo a inexigibilidade do débito de R$ 421,83. Condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000.00 a título de indenização por dano moral, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, em síntese, sustentado que não restou comprovada a prática de ato ilícito pela instituição financeira, nem a existência de vínculo contratual entre as partes. Defende que, ausente à demonstração da falha na prestação de serviços bancários, não há falar em responsabilidade civil do banco.

Argumenta, ainda, que a negativação do nome do autor, se existente, decorreu do exercício regular de direito, não sendo suficiente para configurar dano moral, o qual requer prova concreta de efetivo prejuízo, inexistente nos autos. Subsidiariamente, pede a minoração do valor do dano moral e dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 297113380).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcos Roberto de Lima ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral, em face de Banco Brasil S.A., alegando que jamais manteve qualquer relação jurídica com o réu, notadamente abertura de conta corrente ou contratação de empréstimo, especialmente junto à agência do Banco do Brasil em Curitiba/PR.

Apesar disso, teve seu nome negativado junto ao órgão de proteção ao crédito (Serasa), em razão de suposto débito no valor de R$ 421,83 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), circunstância que lhe teria causado constrangimentos e prejuízos à sua honra e credibilidade.

Citado, o
Banco do Brasil S.A.
apresentou
contestação
,
aduzindo, em síntese, inexistir prova cabal da relação jurídica ou da inscrição indevida, além de sustentar a ausência de responsabilidade civil por inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Houve
impugnação à contestação
, reafirmando o autor a inexistência de relação jurídica e de débito.

Determinada a produção de prova pericial, foi realizado
exame grafotécnico
, cujo laudo concluiu que a assinatura atribuída ao autor no suposto contrato diverge de seus padrões grafotécnicos, indicando não ser de sua autoria (id. 297113353).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo,
julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, anulando o contrato e reconhecendo a inexigibilidade do débito de R$ 421,83. Condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000.00 a título de indenização por dano moral, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, em síntese, sustentado que não restou comprovada a prática de ato ilícito pela instituição financeira, nem a existência de vínculo contratual entre as partes. Defende que, ausente à demonstração da falha na prestação de serviços bancários, não há falar em responsabilidade civil do banco.

Argumenta, ainda, que a negativação do nome do autor, se existente, decorreu do exercício regular de direito, não sendo suficiente para configurar dano moral, o qual requer prova concreta de efetivo prejuízo, inexistente nos autos. Subsidiariamente, pede a minoração do valor do dano moral e dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Visto isso, em relação
à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

No presente caso, restou devidamente comprovado, por meio do laudo pericial de id. 297113354, que a assinatura aposta no contrato não pertence ao autor, evidenciando a ocorrência de fraude e, consequentemente, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Diante das provas constantes dos autos, conclui-se pela responsabilidade da parte demandada pelos danos sofridos pelo autor, tendo em vista a ausência de diligência ao firmar o contrato de empréstimo em nome do autor, o que evidencia a fragilidade de seu sistema de segurança.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei).

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025